Tribunal: CARF
Processo: 10830.727274/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727274/2012-72
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.271 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA
DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727274/2012-72
Fl. 2455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3301-003.006, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que:
 Por unanimidade de votos, negou pedido preliminar de sobrestamento do
processo;
 Por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício;
 Por unanimidade de votos, reconheceu a competência da Receita Federal
para fiscalizar o cumprimento do processo produtivo básico;
 Por unanimidade de votos, negou provimento quanto ao aproveitamento de
crédito dos insumos adquiridos da empresa Nidala;
 Por maioria de votos, negou a prejudicial apresentada pela Conselheira
Maria Eduarda de que a RFB não poderia mudar o entendimento da
Suframa consubstanciado no projeto aprovado;
 Pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário no mérito
do aproveitamento do crédito de produtos adquiridos da empresa HVR;
 Por maioria de votos, manteve a aplicação da multa de ofício;
 Por unanimidade de votos, não conheceu da matéria relativa ao estorno do
crédito, sendo decidido que a sua efetividade depende da definitividade da
decisão;
 Por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário no item
Juros de mora sobre a multa de ofício.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
Fl. 2456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Havendo pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado de cinco anos
a partir da ocorrência do fato gerador, ressalvado a prática de dolo, fraude ou
simulação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal
provar de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta
pela lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de
fraude, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
IPI. CRÉDITOS DE PRODUTOS ISENTOS. ZFM. ART. 69 DO RIPI/2002.
Em regra, é inadmissível, por total ausência de previsão legal, a apropriação,
na escrita fiscal do sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos
isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota zero, uma vez que inexiste
montante do imposto cobrado na operação anterior. A apropriação de crédito
ficto ou presumido de IPI depende de autorização de lei específica a teor do
que dispõe o § 6o do art. 150 da CF, o que não acontece no caso dos produtos
adquiridos com a isenção de que trata o art. 69 do RIPI/2002.
IPI. CRÉDITOS DE PRODUTOS ISENTOS. ZFM. ART. 82, III, DO
RIPI/2002.
A isenção prevista no art. 82, inc. III, do RIPI/2002 é condicionada a que os
produtos sejam fabricados com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de
produção regional. Só nessa condição também é que o adquirente dos
produtos isentos, podem apropriar-se dos créditos fictos conforme autorizativo
do art. 175 do RIPI/2002. Os insumos AÇÚCAR MASCAVO e CAFEÍNA não
se encaixam no conceito de matéria prima agrícola e extrativa vegetal de
produção regional, pois tratam-se de produtos industrializados.
ZFM. FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS. COMPETÊNCIA DA RFB.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem plena competência para a
fiscalização de tributos federais na ZFM, não dependendo de manifestação
Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

prévia da Suframa para o exame de operações que envolvam o cumprimento
de Processos Produtivos Básicos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais
previstos, estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão e obscuridade; mas, em despacho de embargos às fls. 2213 a 2218, os
Embargos de Declaração foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 No que concerne às operações do presente caso, discute-se sobre a
possibilidade de creditamento do IPI pelo adquirente dos produtos
industrializados na ZFM, uma vez que, na ausência do crédito, os insumos
oriundos da ZFM não teriam qualquer vantagem em relação aos demais
produzidos no restante do país, já que a isenção sem crédito tem os mesmos
efeitos econômicos da incidência;
 Assim, como os custos de produzir nessa região são maiores se comparados
com o de outras localidades mais próximas aos centros consumidores,
obrigatoriamente os produtos fabricados na ZFM seriam mais caros,
contrariando o art. 40 do ADCT;
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

 O reconhecimento ao direito de crédito de IPI relativo aos insumos isentos
adquiridos de estabelecimentos localizados na ZFM é matéria sujeita à
apreciação do Supremo Tribunal Federal por meio da sistemática de
repercussão geral reconhecida nos autos do RE n. 592.891/SP, ainda
pendente de apreciação definitiva pelo STF.

Suscitou divergência em relação às seguintes matérias:
 Cabe à SUFRAMA não só aprovar projetos de instalação de empresas que
pleiteiam incentivos regionais, mas principalmente acompanhar e
certificar o efetivo cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB)
na forma do projeto aprovado. Certificado pela SUFRAMA que o PPB foi
cumprido na forma do projeto, não cabe à RFB imiscuir-se nessa esfera
para afirmar o contrário;
 Não tendo o legislador estabelecido expressamente que à multa de ofício
deveria ser aplicada juros moratório, não cabe ao CARF agir como
legislador positivo.
 Direito ao crédito básico de IPI na aquisição de insumos oriundos da ZFM
com isenção, sem ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade;
 Competência exclusiva da SUFRAMA para avaliação do processo
produtivo básico (PPB);
 Direito ao crédito ficto de IPI assegurado pelo DL 1.435/75 ao adquirente
de insumos com projeto e PPB aprovados pela SUFRAMA;
 Impossibilidade de manutenção da SELIC aplicada sobre multa de
lançamento de ofício.

Em despacho às fls. 2343 a 2356, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo apenas em relação à divergência quanto ao acréscimo de
juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.

Agravo e petição contra o r. despacho foram interpostos pelo sujeito passivo.
Em despacho de agravo às fls. 2395 a 2396, o agravo foi acolhido parcialmente para determinar
Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

o retorno dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para, superado o atendimento à
exigência do art. 67, §1o do RICARF/15, providenciar o exame dos demais pressupostos,
especialmente, a divergência interpretativa suscitada pelo agravante na matéria intitulada
“competência exclusiva da SUFRAMA para avaliação do processo produtivo básico – PPB”.

Em despacho às fls. 2400 a 2403, o presidente da 3a Seção reiterou a negativa
de seguimento do Recurso Especial quanto à matéria relativa à “competência exclusiva da
SUFRAMA para avaliação do processo produtivo básico – PPB.

Agravo foi novamente interposto pelo sujeito passivo. Em despacho de agravo
às fls. 2424 a 2433, o agravo foi acolhido parcialmente, sendo dado seguimento parcial ao
recurso relativamente às matérias “direito ao crédito básico de IPI na aquisição de insumos
oriundos da ZFM com isenção, sem ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade e
direito ao crédito ficto de IPI assegurado pelo DL 1.435/75 ao adquirente de insumos com
projeto e PPB aprovados pela SUFRAMA.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 A Fazenda Nacional não desconhece o teor da decisão exarada nos autos do
RE 592.891; entretanto, ainda não houve o trânsito em julgado do r.
acórdão, razão pela qual não há que se falar em aplicação do art. 62, § 2o,
do RICARF;
 Considerando-se que nos casos de produtos isentos não há o recolhimento
do IPI na etapa anterior, de fato é impossível e indevido o creditamento;
 A não-cumulatividade constitucionalmente prevista só tem sentido à
medida em que várias incidências sucessivas, efetivamente mensuráveis,
ocorram;
 Em face da norma de isenção, não há que se falar no direito de crédito de
IPI não pago;
 A Lei no 9.430/96 dispôs de modo diverso do § 1o do art. 161 do CTN e
expressamente mandou aplicar aos créditos tributários da União a “taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento”, que é a taxa SELIC; o que, resta correta a
aplicação dos juros de mora, com base na taxa SELIC, sobre a multa de
ofício.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que foram atendidos os requisitos constantes do art. 67
do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores.

Quanto à matéria que trata da discussão acerca dos juros Selic sobre a multa de
ofício, pelo confronto das ementas, já é possível atestar a divergência.

E, em relação à outra matéria conhecida, qual seja, discussão acerca do direito
ao crédito básico de IPI na aquisição de insumos oriundos da ZFM com isenção, sem ofensa ao
princípio constitucional da não cumulatividade e direito ao crédito ficto de IPI assegurado pelo
DL 1.435/75 ao adquirente de insumos com projeto e PPB aprovados pela SUFRAMA, concordo
com o exame de admissibilidade de agravo constante em despacho às fls. 2424 a 2433 (destaques
meus):
“[...]
(i) Direito ao crédito básico de IPI na aquisição de insumos oriundos da ZFM
com isenção, sem ofensa ao princípio constitucional da não cumulatividade.
Nesse título o recorrente indica, como parâmetro da discordância
interpretativa os Acórdãos nos 201-73.828 e 202-11.508, assim ementados:
“IPI - JURISPRUDÊNCIA - As decisões do Supremo Tribunal Federal que
fixem de forma inequívoca e definitiva interpretação do texto Constitucional
devem ser uniformemente observadas pela Administração Pública Federal
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

direta e indireta, nos termos do Decreto no 2 2.346, de 10.10.97. CRÉDITOS
DE IPI DE PRODUTOS ISENTOS - Conforme decisão do STF - RE no
212.484-2, não ocorre ofensa à Constituição Federal (artigo 153, parágrafo
3o, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente
sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. Recurso provido.”
(Acórdão no 201-73.828)
“IPI - I) CRÉDITO DO IMPOSTO - Insumos adquiridos na Zona Franca de
Manaus, com isenção do IPI: é de se reconhecer o direito ao crédito do
imposto nas referidas operações, atendidas as demais prescrições
estabelecidas para o seu exercício, em submissão à decisão do STF nesse
sentido no Recurso Extraordinário n° 212.484-2, tendo em vista as disposições
do Decreto n° 2.346/97, sobre a aplicação das decisões judiciais na esfera
administrativa. Recurso provido.” (Acórdão no 202-11.508)
Esses julgados adotaram a tese geral do direito ao crédito ficto, como decidido
no RE 212.484-2, cuja aplicação se fundamentou nas disposições do Decreto
no 2.346/97, o que, em princípio, iria de encontro à decisão proferida no RE
398.365/RS, de 27/08/2015, julgado sob o rito da repercussão geral, que fixou
a inexistência de direito de creditamento nessas hipóteses:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento
de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da
seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não
asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente
de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso
não provido. Reafirmação de jurisprudência.” (destacado)
Essa circunstância, por si só, atrairia as disposições exceptivas do art. 67, §
12, II do RICARF/15 e impediria a utilização do paradigma, no entanto,
verifico que os casos lá julgados albergavam crédito pela aquisição de
insumo da Zona Franca de Manaus, como atestam seus relatórios,
especificidade esta que afasta a priori a aplicabilidade do RE 398.365/RS e,
por conseqüência, do dispositivo referido, vez que o debate acerca do
creditamento do IPI pelas aquisições isentas da ZFM é objeto de outro
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

recurso extraordinário, julgado recentemente em 25/04/20191, ainda sem
trânsito em julgado, também com repercussão geral reconhecida, no RE
592.891/SP (Tema 322 – “Creditamento de IPI na entrada de insumos
provenientes da Zona Franca de Manaus”), cuja tese fixada foi a seguinte:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT.”
Nada obstante, cabe registrar que, por força do julgamento do RE
398.365/RS, a tese genérica de crédito adotada no paradigma, isoladamente
considerada, não mais encontra guarida na jurisprudência, não fosse a
ressalva de se tratar de Zona Franca de Manaus.
O aresto recorrido, por seu turno, tratou a questão da seguinte forma:
“Destaca-se que a base legal da isenção relativa aos produtos adquiridos da
NIDALA é o art. 69, inc. II, do RIPI/2002. Não há controvérsia quanto a esse
fato nos autos. A manutenção do crédito do IPI é efetuada pelo contribuinte
com base ‘em entendimentos do Supremo Tribunal Federal’.
De fato, conforme citado pelo recorrente em sua impugnação e recurso
voluntário, nossas cortes superiores, STJ e STF, fizeram movimentos de idas e
vindas em relação ao entendimento quanto à manutenção de créditos de IPI na
aquisição de produtos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Em regra, o STF entendeu pela impossibilidade desse creditamento, decisão
proferida no RE no 398.365 RS, o qual foi julgado em 27/08/2015, na
sistemática da repercussão geral de que trata o art. 543-B do Código de
Processo Civil.
(...)
Porém está também em julgamento no STF o RE No 592.891 SP, também com
repercussão geral reconhecida, a questão específica da manutenção do crédito
de IPI relativo à aquisição de insumos beneficiados por isenção subjetiva, ou
seja, oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de Manaus.
(...)
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

Portanto, a conclusão a que se chega é que o creditamento de IPI realizado
pelo recorrente nas aquisições da NIDASA, de produtos amparados pela
isenção prevista no art. 69, II do RIPI/2002 não tem amparo do poder
judiciário e o procedimento foi adotado por sua conta e risco, pois de acordo
com a legislação do IPI, no meu entender, não tem amparo legal.”
Com isso, tendo em vista as observações colacionadas, confirma-se a
existência do conflito jurisprudencial alegado, devendo a matéria ser
admitida. [...]”

Em vista do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Ventiladas tais considerações, passo a discorrer sobre as matérias conhecidas.
Quanto à 1a matéria que trata da discussão acerca dos juros Selic sobre a multa de ofício, sem
delongas, independentemente de meu entendimento pessoal, cabe a essa conselheira observar no
julgamento a Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.”

Dessa forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial do sujeito
passivo nessa parte.

Quanto à 2a matéria, qual seja, “discussão acerca do direito ao crédito básico de
IPI na aquisição de insumos oriundos da ZFM com isenção, sem ofensa ao princípio
constitucional da não cumulatividade e direito ao crédito ficto de IPI assegurado pelo DL
1.435/75 ao adquirente de insumos com projeto e PPB aprovados pela SUFRAMA”, entendo que
se aplica ao caso o que restou decidido pelo STF, quando da apreciação do RE 592.891:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III,
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE
DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se
de particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores
julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em
jogo medidas desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para
sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização
da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida
no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção,
cede espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, preliminarmente, apreciando o tema 322 da repercussão
geral, em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da
Relatora e por maioria de votos, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e
Cármen Lúcia. Em seguida, por unanimidade, fixar a seguinte tese: "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT". Impedido o Ministro Marco Aurélio.
Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso, que já havia votado em
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

assentada anterior. Sessão plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas.
Brasília, 25 de abril de 2019.
Ministra Rosa Weber
Relatora”

Embargos foram opostos pela União, mas em 14.2.2020, o Tribunal, por
unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, atestando ainda mais a tese firmado pelo STF.

Proveitoso trazer que entendo que a tese firmada pelo STF deve ser observada
no âmbito administrativo, eis o que estabelece o CPC:
“Art. 987..................................
[...]
§ 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no
território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que verse
sobre idêntica questão de direito.”

Sendo a tese definida, é de se observá-la ainda no processo administrativo
fiscal, eis que entendo que se deve observar os ditames desse Código de forma subsidiária.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial, dando-lhe
provimento parcial para reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, no
percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para o insumo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.727274/2012-72

Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital